Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO ATIVO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.